Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD. RENAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS REALIZADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. 1.1. O agravante pretende, concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “requer que seja deferido o SISBAJUD, através da ferramenta de pesquisa reiterada “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, por meio de antecipação de tutela conforme artigo 1.019, I e § único do artigo 995 ambos do CPC.” e, no mérito, para “para que seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD E RENAJUD em desfavor do agravado”.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há aproximadamente 3 anos.
3. Agravo provido.